Tribunal: STF
Processo: AI 160210
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-04
Data de publicação: 1995-08-04

Ementa:
EMENTA:-  Agravo regimental  a que  se nega provimento, por
falta  de prequestionamento  de matéria  posta na  petição de recurso
extraordinário  (autonomia estadual), tornando-se, então, despiciendo
o  exame de  outras questões,  de  natureza diversa,  suscitadas pelo
Agravante.